Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. BENFEITORIAS. IMÓVEL DE TERCEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AÇÃO PRÓPRIA. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme o disposto no art. 1.658 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens determina, em regra, a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância da união estável, uma vez que se presumem adquiridos em proveito da família todos os bens que sobrevierem ao casal, ainda que apenas um dos cônjuges tenha destinado recursos para a aquisição do patrimônio.
2. Na contestação, o apelado não apenas confirmou a existência dos bens móveis que guarneciam a residência do casal, como também concordou com a partilha, com a ressalva de que fosse considerado o valor atual dos móveis. Vê-se, portanto, que o fato afirmado pela autora foi reconhecido pela parte contrária (art. 374, II, do CPC), permanecendo a controvérsia apenas quanto ao valor dos bens.
3. A autora não logrou êxito em comprovar que os bens móveis possuem valor superior ao afirmado pelo réu, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, razão pela qual deve ser considerado na partilha o valor apontado pelo réu na contestação.
4. Conquanto possível a partilha de direitos e benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade de terceiros, é necessário que o proprietário seja chamado para integrar o processo, especialmente diante da possibilidade de que seus interesses sejam atingidos pela decisão judicial. Não havendo a integração do terceiro ao processo de divórcio, as questões relativas à partilha das benfeitorias realizadas no imóvel não podem ser analisadas. Contudo, deve ser ressalvada a possibilidade de discussão da matéria em ação própria.
5. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.